Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO COM BASE EM FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO. ART. 10 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À ÀMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao princípio da isonomia e cerceamento do direito de defesa. No mérito, argumenta que a matéria jornalística veiculada pelos recorridos não era verdadeira e que não há provas nos autos que sustente a veracidade da mesma. Afirma, ainda, que houve extrapolação do direito de informar e clara intenção difamatória. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Nos moldes da legislação processual vigente, o juiz não decidirá, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC, art. 10). Nesse contexto, é de se reconhecer o cerceamento de defesa do autor, a quem não foi dada oportunidade de se manifestar acerca dos elementos de provas dos autos do processo n. 0707793-42.2021.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília/DF, os quais, aliás, fundamentaram a improcedência dos pedidos iniciais. Cabe ressaltar, ainda, que a tese utilizada na origem não foi objeto da contestação apresentada pelos recorridos, de sorte que, inquestionavelmente, não houve o devido debate sobre a questão, caracterizando, assim, cerceamento do direito de defesa. Preliminar acolhida.
4. Cumpre destacar que competia ao douto juízo a quo, ao menos, determinar a específica intimação do autor para se manifestar acerca dos documentos que influenciaram, decisivamente, na sentença, e se assim desejasse, a designação de audiência de instrução e julgamento, ao seu critério, à elucidação dos fatos. Desse proceder, não se valeu o douto juízo, configurando ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.
5. Evidenciados, pois, a ofensa ao contraditório e o prejuízo à parte recorrente (Lei n. 9099/95, art. 13, § 1o), é de anular a sentença para ser permitir a manifestação acerca dos documentos citados na decisão.
6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido. Sentença anulada.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.